Tribunal: TJDFT
Processo: 0724315-50.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0724315-50.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LAURA OLIVEIRA DE FARIAS ROCHA IMPETRADO: JUÍZA DE DIREITO DA 18a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA-DF D E C I S Ã O Cuida-se de mandado de segurança, com pedido de liminar (ID 27676170), impetrado por LAURA OLIVEIRA DE FARIAS ROCHA contra ato inquinado de coator da Excelentíssima Senhora Juíza de Direito Tatiana Dias da Silva Medina, Magistrada Titular da Décima Oitava Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, consubstanciado na determinação de emenda da inicial dos embargos de terceiro opostos pela impetrante (0723886-80.2021.8.07.0001) em dependência ao cumprimento de sentença (0725242-81.2019.8.07.0001) com vistas a suspender o processo executivo, sob o argumento de deter a posse mansa e pacífica do imóvel que seria leiloado em 12 e 15.7.2021. Aduz que a autoridade coatora, “mesmo verificando a tempestividade dos embargos e a existência de terceiro, titular do interesse em embargar o ato constritivo no imóvel, postergou o recebimento da inicial, sob o argumento de necessidade de emenda, que foi prontamente respondida” (ID 27676170 – p. 2) e, após despacho de difícil compreensão, determinou nova emenda. Acrescenta que após tal ordem, a autoridade coatora procedeu a assinatura da carta de arrematação e determinou a imissão na posse ao arrematante. Amparada nesses argumentos, pontua a existência de ato abusivo e ilegal capaz de causar danos irreparáveis, haja vista que não pode “ver satisfeito o seu direito subjetivo de participação no processo, nem analisado o pedido de tutela provisória e impossibilidade de impugnar as decisões da impetrada no processo principal” (ID 27676170 – p. 2). Pede, ao final, o deferimento da liminar para sua manutenção na posse do imóvel até o julgamento do presente writ, bem como a suspensão do cumprimento de sentença, afastando os atos constritivos a partir da data da oposição dos embargos de terceiro ou da rejeição da primeira emenda. É o relato do essencial. Decido. Conforme preceitua o artigo 1o da Lei 12.016/2009, o mandado de segurança é remédio constitucional de uso restrito, destinado exclusivamente a proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. No caso, a insurgência da impetrante encontra-se alicerçada no argumento de que o não recebimento da petição inicial, com a determinação de emenda em duas oportunidades, teria causado prejuízo consistente na não apreciação da medida de urgência formulada nos embargos de terceiro, culminando na arrematação do imóvel em leilão. Em que pese a ordem para emendar não traga carga decisória, mas apenas tem o fito de promover a adequada regularização da petição inicial para o correto andamento da marcha procedimental, o que poderia ensejar a possibilidade do manejo de mandado de segurança, há um dado a merecer acurada atenção. Na espécie, constato do exame dos autos de origem (0723886-80.2021.8.07.0001) que a petição inicial dos embargos de terceiro foi recebida e apreciado o pleito liminar. Confira-se: Recebo a ação de embargos de terceiro. DEFIRO À PARTE AUTORA OS BENEFÍCIOS DA JUSTIÇA GRATUITA. Não reconheço suficientemente demonstrada a posse da parte embargante sobre o bem constrito nos autos principais, tendo em vista que a matéria alegada (usucapião e não mera detenção) exige um juízo exauriente. Ademais, a obrigação que o Condomínio visa ser satisfeita, nos autos principais, tem natureza propter rem, motivo pelo qual surge em função do direito real de propriedade, independentemente de quem seja o seu titular. Cumpre, ainda, registrar que a embargante informa que tomou conhecimento da demanda de cobrança dos débitos condominiais desde 20/07/2020 e, mesmo assim, não teve o interesse/possibilidade em arcar com o débito condominal, com escopo de cessar a cobrança que está sendo realizada nos autos do cumprimento de sentença. Sendo assim, indefiro o pedido de suspensão dos efeitos da penhora e da tramitação da ação de cumprimento de sentença. Deixo de designar a audiência de conciliação ou mediação, estabelecida no artigo 334 do CPC/15, tendo em vista os demais princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, tais como razoabilidade e celeridade na prestação jurisdicional. Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento do procedimento (CPC, 139, V), sem prejuízo de as partes recorrerem a qualquer forma de solução alternativa extrajudicial de conflitos. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não acarretará prejuízo para as partes (CPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, é cediço que a autocomposição, nos casos em apreço, é bastante improvável. Assim, deixo de designar a audiência neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será adequada para abreviar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cito os embargados na pessoa de seus respectivos procuradores (art. 677, § 3o, CPC) para contestarem em 15 dias (art. 679, CPC), a contar da publicação, sob pena de revelia (perda do prazo de resposta) e de serem considerados verdadeiros os fatos narrados no pedido inicial. Intime-se. (grifos no original) Logo, a ação mandamental não ultrapassa o juízo de admissibilidade, pois embora o ato judicial atacado seja a ordem para emendar, a peça inicial foi recebida e indeferida a medida de urgência, cabendo, neste ponto, recurso da parte interessada, caso assim deseje. Ademais, atento ao que verbera o artigo 1o da Lei 12.016/2009, a decisão judicial atacada pela via mandamental há que estar revestida de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, inexistentes na espécie. Destarte, mostra-se inarredável o descabimento de mandado de segurança. Por tais fundamentos, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, nos termos do artigo 10 da Lei 12.016/2009 c/c o artigo 485, inciso I, do Código de Processo Civil. Em consequência, denego a segurança, ex vi do artigo 6o, § 5o, da referida Lei. Defiro à impetrante os benefícios da justiça gratuita. Sem honorários. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de julho de 2021. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador